Tribunal: TJDFT
Processo: 0005340-70.2011.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0005340-70.2011.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TOMAZ DE AQUINO DE REZENDE SOARES, SIMPEC INFORMATICA LTDA - ME EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO O Ministro Antônio Carlos Ferreira, em decisão unipessoal (Id 51937417 - pp. 10/16), deu provimento ao recurso especial interposto pelos embargantes, anulou o Acórdão n. 1426386, catalogado no Id 35909725, que julgou os embargos de declaração catalogados no Id 32071566, e determinou o retorno dos autos a este Tribunal de Justiça para que sejam suprimidos os vícios apontados e proferido novo julgamento dos aludidos aclaratórios. Assim, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput, 10 e 1.023, § 2o, todos do CPC e com fundamento no art. 932, inc. I, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, DETERMINO seja dada ciência às partes acerca do retorno dos autos para rejulgamento dos embargos de declaração, para requererem o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de outubro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora